Tribunal: TJSP
Processo: 1503839-23.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial Urbano e Taxas (Coleta de Lixo, Conservação de Calçamento e Expediente) dos exercícios de 2015 a 2018 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face de pessoa falecida - Inadmissibilidade - Hipótese de sucessão tributária - Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores - Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial Urbano e Taxas (Coleta de Lixo, Conservação de Calçamento e Expediente) dos exercícios de 2015 a 2018 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face de pessoa falecida - Inadmissibilidade - Hipótese de sucessão tributária - Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores - Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional) - Possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF, e da parte corrigir eventual vício antes de decisão sem resolução do mérito, a teor do art. 317 do CPC/2015 - Prosseguimento da demanda que se impõe - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503839-23.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada ANESTOR JACINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos d
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria
de votos, Deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos o 2o e 5o
juizes.Fará declaração de voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503839-23.2019.8.26.0024
Apelante: Municipalidade de Castilho
Apelado: Anestor Jacinto
Comarca: Castilho
Juiz de origem: Leandro Augusto Gonçalves Santos
VOTO No 9845
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial
Urbano, Imposto Territorial Urbano e Taxas (Coleta de Lixo,
Conservação de Calçamento e Expediente) dos exercícios de
2015 a 2018 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face
de pessoa falecida - Inadmissibilidade - Hipótese de sucessão
tributária - Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores -
Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça - Descumprimento de obrigação acessória de
atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, §
2o, do Código Tributário Nacional) - Possibilidade de
substituição da CDA, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF, e da
parte corrigir eventual vício antes de decisão sem resolução do
mérito, a teor do art. 317 do CPC/2015 - Prosseguimento da
demanda que se impõe - Recurso da Municipalidade provido,
com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Castilho, nos autos de Execução Fiscal por ela promovida
contra Anestor Jacinto, em face da r. sentença de fls. 12/14, que extinguiu o
processo, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do
executado ser pessoa já falecida antes do ajuizamento da ação.
Inconformado, aduz o Município, após tecer
breves considerações sobre o cabimento do recurso interposto, que o d.
Magistrado sentenciante “... partiu de equivocada aplicação da Súmula 392 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ...”, por não ter se utilizado “... do modo comparativo, buscando identificar
eventuais distinções ou semelhanças entre a hipótese dos autos e os precedentes
que originaram a súmula...”. Nessa trilha, sustenta que não pode ser prejudicado
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 113, § 2o, do CTN) - a
comunicação do óbito ocorrido ao Fisco - pelos sucessores do executado, que
claramente acabam por violar o Princípio da Boa-Fé Objetiva ao impedirem que,
em face deles, seja o executivo fiscal redirecionado, beneficiando-se, assim, “...
da própria torpeza...”. Busca, nesse passo, o provimento ao recurso e
consequente “... retomada do curso da execução...”, alterando-se “... apenas o
executado para o Espólio...” (fls. 19/28).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem contrarrazões, pelo motivo declinado a fls. 29.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura do processado que a
Municipalidade de Castilho ajuizou, aos 18/12/2019, Execução Fiscal em face de
Anestor Jacinto, objetivando a cobrança de débitos relativos ao Imposto Predial
Urbano, ao Imposto Territorial Urbano e a Taxas (Coleta de Lixo, Conservação
de Calçamento e Expediente) dos exercícios de 2015 a 2018, nos termos de fls.
01 e da Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/03.
Expedida carta de citação (fls. 06) e digitalizado
ao feito o AR negativo que se vê a fls. 07, a exequente requereu a realização do
ato citatório via Oficial de Justiça (fls. 11), sobrevindo, então, a r. sentença
extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O apelo fazendário, em verdade, merece
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que a Execução Fiscal foi direcionada contra
quem constava no cadastro municipal como contribuinte, e somente no decorrer
da demanda foi constatado o falecimento do executado antes da propositura da
ação; seus sucessores, porém, deixaram de informar o fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Ora, não se afigura razoável que o Município
exequente suporte o ônus do descumprimento de obrigação legal acessória, nos
termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, pelos sucessores do
executado, não sendo o caso, portanto, de aplicação da Súmula no 392 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão:
o Espólio ou os sucessores do executado, dependendo da existência ou não de
partilha, passa/m a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e deve/m arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, viabilizando-se, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei de
Execução Fiscal, a emenda da Certidão de Dívida Ativa inicialmente
apresentada.
Não fosse isso suficiente, antes de o Juiz
extinguir o feito sem resolução do mérito, deve ele conceder oportunidade para
que o autor corrija eventual vício, conforme preceitua o art. 317 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:
“A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder de determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta
da jurisdição se concentra nos julgamentos de
mérito, de tal sorte que, antes de julgar extinto o
processo por força de um embaraço formal, deve o
magistrado tentar garantir o prosseguimento do
feito, suprindo as deficiências sanáveis (NCPC, art.
317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação
do
mérito,
simplesmente
porque
encontrou um defeito nas questões preliminares de
formação da relação processual. Agir dessa
maneira, frente a um vício sanável, importaria
subverter a missão do processo e a função
jurisdicional. Diante, pois, da constatação de que
há preliminar capaz de acarretar a extinção do
processo, o juiz, por imposição legal, 'deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício' (art. 317).” (in “Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento
comum” - Vol. I, 56a ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2015, págs. 648 e 1511).
Ante o exposto, dou provimento ao apelo e
determino que o D. Juízo de origem conceda à Municipalidade de Castilho prazo
para substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa inicialmente
apresentada, prosseguindo-se, assim, a demanda executiva em seus ulteriores
termos.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no10473
Apelação no 1503839-23.2019.8.26.0024
Apelante: MUNICÍPIO DE CASTILHO
Apelado: ANESTOR JACINTO
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Andradina
Magistrado: Dr. Leandro Augusto Gonçalves Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de conservação de calçamento e taxa
de expediente pelo apelado
Sentença de extinção da ação, diante da
ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação
Não
cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de
Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado
Apelado que
faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a
substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da
Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO
não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Castilho contra a r. sentença (fls. 12/14), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Anestor Jacinto, que
julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, diante da ilegitimidade de parte passiva.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 19/28), em
síntese, que a Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica ao casso dos autos, uma vez que os herdeiros do apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumpriram obrigação acessória de manter atualizado o cadastro municipal.
Sustenta ocorrer a violação da boa-fé objetiva, uma vez que o falecimento foi
constatado apenas após o ajuizamento da demanda. Aponta que o ajuizamento
em face de pessoa falecida ocorreu por culpa dos herdeiros. Pondera que a
desídia dos herdeiros do apelado não pode ser premiada. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU, taxa de coleta
de lixo, taxa de conservação de calçamento e taxa de expediente dos
exercícios de 2.015 a 2.018, referente ao imóvel localizado na Rua Heleno
José de Souza, 279, Loteamento Leão I, Castilho/SP, no valor total de R$
1.126,45 (um mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), em
18/12/2.019, conforme Certidão de Dívida Ativa no 1497.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o apelado, cujo falecimento ocorreu em 02/09/1.998, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
18/12/2.019, vale dizer, quase vinte e um anos após o falecimento
referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008
Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
135824AF
6
10
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691F26
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503839-23.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.